Tribunal: TJBA
Processo: 8076035-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076035-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA RICCIO NASCIMENTO, THAMIRES AZEVEDO DE ANDRADE

AGRAVADO: JOAO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SANDRO JOSE JAGERSBACHER RIBEIRO PASSOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO
À

EXECU
Ç
ÃO
. NÃO RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE R
EC
O
LHIMENTO DAS CUSTAS
. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE.
PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUS
ÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
5ª
V
ara

de
C
onsumo

da
C
omarca d
e
Salvador
,
que

rejeitou os Embargos a Execução opostos
pelo agravante
.

2. O STJ no julgamento do REsp n.º 1.361.811 - RS (2013/0004194-9), relatado pelo E. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixou a seguinte tese observando a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973): "1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8076035-10.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA e como agravado JOÃO JOSÉ DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13